Tribunal: STJ
Processo: 1125043-18.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752055 - SP(2024/0358759-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KIPP SERVICOS DE SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
AGRAVADO
: FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS 41254712828
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de violação ao
II, do CPC, ausência de demonstração de
art. 1.022,
ofensa aos arts. 485, VI, 506, do CPC, 389, 408, 416, 422, do CC, e 54, § 4o, do
CDC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de débito c/c
obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada. O valor da causa foi fixado em
R$ 2.151,38.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão quanto à aplicação do
do CPC, dos arts. 408, 416 e 422
art. 506
do CC e do
§ 4o, do CDC; (ii) saber se se demonstrou a violação dos arts.
art. 54,
506, do CPC, 408, 416 e 422, do CC, e 54, § 4o, do CDC; e (iii) saber se se afasta a
incidência da Súmula n. 7 do STJ sob o argumento de que a matéria é
exclusivamente de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo não impugnou especificamente o fundamento de incidência da Súmula
n. 7 do STJ, sendo imprescindível refutar todos os fundamentos da decisão
agravada, conforme arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
Alegação genérica de matéria de direito não afasta o óbice, impondo-se, por
analogia, a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54870610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b4367b50-0980-41db-ab8c-198683a4274d

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ quando o
Tese de julgamento
agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade”.
CPC, arts. 1.022, II, 485, VI, 506, 932, III, 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11, § 2o; RISTJ,
parágrafo único, I; CC, arts. 389, 408, 416, 422; CDC,
art. 253,
§ 4o.
art. 54,
STJ, Súmulas n. 7, 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel
13/12/2021;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Erhardt,
Primeira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/4/2021;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b4367b50-0980-41db-ab8c-198683a4274d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752055 - SP (2024/0358759-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KIPP SERVICOS DE SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
AGRAVADO
: FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS 41254712828
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de violação ao
II, do CPC, ausência de demonstração de
art. 1.022,
ofensa aos arts. 485, VI, 506, do CPC, 389, 408, 416, 422, do CC, e 54, § 4o, do
CDC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de débito c/c
obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada. O valor da causa foi fixado em R$
2.151,38.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão quanto à aplicação do
do CPC, dos arts. 408, 416 e 422 do
art. 506
CC e do
§ 4o, do CDC; (ii) saber se se demonstrou a violação dos arts. 506,
art. 54,
do CPC, 408, 416 e 422, do CC, e 54, § 4o, do CDC; e (iii) saber se se afasta a
incidência da Súmula n. 7 do STJ sob o argumento de que a matéria é
exclusivamente de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52836713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:43
Código de Controle do Documento: e64c8d0b-f8e2-4701-a492-9d38582ec964

4. O agravo não impugnou especificamente o fundamento de incidência da Súmula
n. 7 do STJ, sendo imprescindível refutar todos os fundamentos da decisão agravada,
conforme arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ. Alegação
genérica de matéria de direito não afasta o óbice, impondo-se, por analogia, a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ quando o
Tese de julgamento
agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade”.
CPC, arts. 1.022, II, 485, VI, 506, 932, III, 85, § 11,
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o; RISTJ,
parágrafo único, I; CC, arts. 389, 408, 416, 422; CDC,
art. 253,
art. 54,
§ 4o.
STJ, Súmulas n. 7, 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel
13/12/2021;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Erhardt,
Primeira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/4/2021;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por KIPP SAÚDE
LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na
ausência de ofensa ao
II, do CPC, por não ter sido demonstrada a violação
art. 1.022,
dos arts. 485, VI, 506, do CPC,
do CC, e
art. 389, art. 408, art. 416, art. 422,
art. 54,
§ 4o, do CDC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a agravante omissão do acórdão recorrido, não sanada em embargos
de declaração, quanto à aplicação do
do CPC e dos arts. 408, 416 e 422 do
art. 506
Código Civil, bem como do
§ 4o, do Código de Defesa do Consumidor, o que
art. 54,
configuraria violação do
II, do CPC. Afirma que demonstrou de forma c
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA52836713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:43
Código de Controle do Documento: e64c8d0b-f8e2-4701-a492-9d38582ec964

lara as violações aos arts. 408, 416 e 422 do CC, 506 do CPC e 54, § 4o, do CDC, e
que a matéria é exclusivamente de direito, afastando a incidência da Súmula n. 7 do
STJ. Ao final, requer o processamento do recurso especial.
Contrarrazões às fls. 234-239.
É o relatório.
VOTO
A Corte estadual inadmitiu o recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação nos autos de ação
declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e pedido de tutela
antecipada, cujo valor da causa é de R$ 2.151,38.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com base na ausência de ofensa ao art.
II, do CPC, por
art. 1.022,
não ter sido demonstrada a violação dos arts. 506, do CPC, 408, 416, 422, do CC,
e 54, § 4o, do CDC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o fundamento relativo à aplicação da Súmula n. 7 do STJ, limitando-
se a afirmar, de forma genérica, que a controvérsia seria exclusivamente de direito.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta
a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados – arts.
Documento eletrônico VDA52836713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:43
Código de Controle do Documento: e64c8d0b-f8e2-4701-a492-9d38582ec964

506, do CPC, 408, 416, 422, do CC, e 54, § 4o, do CDC, – não demandaria reexame
de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Manoel
AREsp n. 1.770.082/SP,
Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
30/4/2021.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes julgados: AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
26/9/2022,
30/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos
em
EAREsp n. 746.775/PR,
a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018,
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52836713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:43
Código de Controle do Documento: e64c8d0b-f8e2-4701-a492-9d38582ec964

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52836713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:43
Código de Controle do Documento: e64c8d0b-f8e2-4701-a492-9d38582ec964

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.752.055 / SP
Número Registro: 2024/0358759-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11250431820238260100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIPP SERVICOS DE SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA
ADVOGADOS : MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
AGRAVADO
: FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS 41254712828
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:12
Código de Controle do Documento: c379860f-2540-4eb8-8b22-9e5b300c67db